Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713748-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO DO VIVACE APELADO: MARIO HENRIQUE BERNARDES MARINHO DECISÃO Chamo o processo à ordem, para, revogar o despacho de ID 70102055, tendo em vista que já houve o recolhimento das custas, conforme se verifica da certidão de ID 69451152. Prejudicados, portanto, os embargos de declaração de ID 70086707. Com efeito, após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora